Tribunal: STF
Processo: HC 189324
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 585.775/SP (documento eletrônico 5).
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer
    “[...] seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, em face da decisão realizada no Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, de modo a determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que digne-se imprimir regular julgamento do Habeas Corpus, na medida em que este Tribunal da Cidadania vem reconhecendo o cabimento do Habeas Corpus Coletivo para sujeitos indeterminados, e com muito mais razão tal orientação deve ser observada pelo Tribunal de piso no caso em apreço que se trata de direitos individuais homogêneos com sujeito identificados, igualmente denominado de interesses acidentalmente coletivos, já que onde há a mesma razão há o mesmo direito” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ‘provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a Defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior’ (AgRg no HC 423.705/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018). 2. Agravo desprovido” (documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator